Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade.
2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.
4. No caso, ao contrário do afirmado pelo agravante, o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença não determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que, na parte em que alterou a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal de Federal (RE 870.947/SE – Tema 810).
5. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905).
6. Assim, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo executado/agravante, o juízo a quo acertadamente o fez com base em parâmetros fixados no título judicial executado e nos entendimentos fixados pelos tribunais superiores sobre índices de correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.
7. A aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária deve incidir a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
8. Não há que se falar em preclusão, haja vista que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão” (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020).
9. Recurso conhecido e não provido.